Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. UM ANO. IMPROPRIEDADE. FORNECIMENTO PELO PRAZO QUE DURAR O TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
2. De acordo com o Enunciado no 2 do CNJ, “concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva,é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).
3. Mostra-se imprópria a limitação temporal de 1 ano atribuída a título judicial que visa garantir o acesso a medicamento prescrito por tempo indeterminado e imprescindível ao tratamento de doença diante do esgotamento das opões terapêuticas disponíveis no SUS.
4. Exigível, no entanto, a renovação periódica do relatório e da prescrição médica, a critério da Secretaria da Saúde – SES/DF.
5. Recurso conhecido e provido.